Tribunal: TJES
Processo: 5001002-11.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001002-11.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JOAO PAULO FIGUEIRA MARCHESI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO SOB ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA. REALOCAÇÃO OFERECIDA EM ITINERÁRIO MANIFESTAMENTE INADEQUADO (CONEXÃO EM SALVADOR E CHEGADA NO DIA SEGUINTE). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS E PESSOAIS. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS E DESPESAS ADICIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.736,50 (três mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de danos morais, em razão do cancelamento do voo originalmente contratado e da reacomodação em itinerário que implicava chegada ao destino apenas no dia seguinte, impossibilitando o cumprimento de compromissos previamente assumidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a manutenção extraordinária da aeronave configura excludente de responsabilidade civil e se a reacomodação oferecida atendeu às exigências legais, com análise da falha na prestação do serviço e dos prejuízos materiais e morais experimentados pelos Autores.

RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção emergencial e não programada da aeronave constitui fortuito interno, por se tratar de evento inerente à atividade econômica desempenhada pela companhia aérea, não sendo apta a afastar a sua responsabilidade civil.

A relação de consumo impõe responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). Restou demonstrado nos autos que a ré não comunicou o cancelamento do voo com antecedência mínima de 72 horas, nem prestou assistência material, em violação aos arts. 12, 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Demonstrado que a realocação oferecida era manifestamente inadequada — com conexão em Salvador e chegada ao destino no dia seguinte — e que os Autores foram compelidos a adquirir novas passagens e arcar com despesas adicionais, configurada está a falha na prestação do serviço.

Os transtornos suportados extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, atingindo direitos da personalidade e violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A manutenção emergencial e não programada de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada pela companhia aérea, não configurando excludente de responsabilidade civil. Nessas circunstâncias, é dever da transportadora indenizar os consumidores pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento do voo e da realocação inadequada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º e 34;

Art. 737 do Código Civil;

Art. 12, 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10199034320228260451 Piracicaba, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2024;

TJ-SP - Apelação Cível: 1007788-07.2022.8.26 .0704 São Paulo, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001002-11.2025.8.08.0012

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO(A): JOAO PAULO FIGUEIRA MARCHESI e ISADORA MERISIO MALINI

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO SOB ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA. REALOCAÇÃO OFERECIDA EM ITINERÁRIO MANIFESTAMENTE INADEQUADO (CONEXÃO EM SALVADOR E CHEGADA NO DIA SEGUINTE). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS E PESSOAIS. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS E DESPESAS ADICIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.736,50 (três mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de danos morais, em razão do cancelamento do voo originalmente contratado e da reacomodação em itinerário que implicava chegada ao destino apenas no dia seguinte, impossibilitando o cumprimento de compromissos previamente assumidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a manutenção extraordinária da aeronave configura excludente de responsabilidade civil e se a reacomodação oferecida atendeu às exigências legais, com análise da falha na prestação do serviço e dos prejuízos materiais e morais experimentados pelos Autores.

RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção emergencial e não programada da aeronave constitui fortuito interno, por se tratar de evento inerente à atividade econômica desempenhada pela companhia aérea, não sendo apta a afastar a sua responsabilidade civil.

A relação de consumo impõe responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). Restou demonstrado nos autos que a ré não comunicou o cancelamento do voo com antecedência mínima de 72 horas, nem prestou assistência material, em violação aos arts. 12, 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Demonstrado que a realocação oferecida era manifestamente inadequada — com conexão em Salvador e chegada ao destino no dia seguinte — e que os Autores foram compelidos a adquirir novas passagens e arcar com despesas adicionais, configurada está a falha na prestação do serviço.

Os transtornos suportados extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, atingindo direitos da personalidade e violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A manutenção emergencial e não programada de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada pela companhia aérea, não configurando excludente de responsabilidade civil. Nessas circunstâncias, é dever da transportadora indenizar os consumidores pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento do voo e da realocação inadequada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º e 34;

Art. 737 do Código Civil;

Art. 12, 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10199034320228260451 Piracicaba, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2024;

TJ-SP - Apelação Cível: 1007788-07.2022.8.26 .0704 São Paulo, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, os Autores narram que adquiriram bilhetes aéreos para viagem do Rio de Janeiro/RJ para Vitória/ES no dia 23/09/2024, com partida prevista para às 10h25min. Relatam que, após atraso inicial, o voo foi cancelado sem justificativa adequada, sendo-lhes ofertado novo itinerário com conexão em Salvador/BA, que resultaria na chegada ao destino apenas no dia seguinte (24/09/2024 às 6h).

Sustentam que a reacomodação se mostrou inviável, pois possuíam compromissos profissionais e pessoais, incluindo reunião com a cerimonialista do casamento e voo previamente adquirido de Vitória para São Paulo no dia 24/09. Diante disso, adquiriram novas passagens pela LATAM no valor de R$ 3.602,54 (três mil seiscentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), além de gastos adicionais com transporte por aplicativo e estacionamento, totalizando R$ 3.736,50 (três mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) em danos materiais. Alegam, ainda, terem sofrido dano moral diante dos transtornos e prejuízos emocionais ocasionados pelo cancelamento do voo.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

a) CONDENAR a ré Gol Linhas Aereas S.A ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada um dos autores, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC a contar da citação, sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

b) CONDENAR a ré Gol Linhas Aereas S.A ao pagamento de R$ 3.736,50 (três mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) aos autores, a título de indenização por danos materiais, com juros de mora pela SELIC a contar da citação, sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

Irresignada, a empresa ré interpôs Recurso Inominado, argumentando que o cancelamento do voo decorreu de manutenção extraordinária, alheia à sua vontade, configurando caso fortuito/força maior. Sustenta que prestou toda a assistência material cabível, realizando a reacomodação do cliente em voo subsequente, inexistindo conduta ilícita ou falha na prestação do serviço. Defende, ainda, a ausência de comprovação de efetivo prejuízo material ou moral, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório fixado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pela má prestação de serviços, independentemente de culpa. Ademais, a proteção ao consumidor impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante a inversão do ônus da prova, conforme prevê o art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em exame, a análise dos autos e das provas acostadas evidencia que o voo contratado pelos Autores, destinado a viabilizar sua chegada a compromissos pessoais e profissionais, foi cancelado sob a alegação de manutenção extraordinária. Em razão disso, os consumidores não embarcaram no voo originalmente adquirido, sendo compelidos a adquirir novas passagens, uma vez que a realocação oferecida pela companhia aérea previa conexão em Salvador e chegada ao destino apenas na manhã do dia 24/09/2024, em contraste com o voo direto originalmente contratado para o dia 23/09/2024 às 10h25min.

Destaco, inicialmente, que a justificativa apresentada pela empresa requerida para cancelamento e atraso do voo – “manutenção emergencial e não programada de aeronave” - caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 32, DESTE TRIBUNAL . DANO MATERIAL COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE . VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO. 1. A responsabilidade da companhia aérea, no contexto da relação consumerista, é objetiva e só pode ser afastada mediante a comprovação das hipóteses elencadas no parágrafo 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2 . A necessidade de manutenção emergencial e não programada da aeronave, não pode ser considerada como excludente de sua responsabilidade civil, uma vez que é evento inerente à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea. 3. Eventuais problemas operacionais e de gestão de voos, configuram-se como fortuito interno. 4 . Na fixação do quantum indenizatório por dano moral deve-se atentar para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte a evitar o enriquecimento descabido e implementar pena pedagógica, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula 32, deste Tribunal. 5. Comprovado o efetivo dano material em decorrência da falha da prestação material prevista na Resolução nº 400/2016, da ANAC, é devida a indenização correspondente. 6 . O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico for elevado, restringindo-se a hipótese de fixação por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076). PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA EM CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM APELO DA PARTE AUTORA. Inconformismo justificado. Relação de consumo. Requerida que não comprovou que o atraso decorreu de problemas técnicos na aeronave, com manutenção não programada, conforme defendido na contestação. Caracterizada falha na prestação do serviço. Parte autora estava no aeroporto quando soube do atraso e, mais tarde, do cancelamento do voo. Ausência de informação prévia e adequada. Realocação da autora para outro voo no dia seguinte, 12 horas após o inicialmente contratado. Problemas técnicos na aeronave não constituem caso fortuito ou força maior, pois a manutenção periódica constitui responsabilidade da transportadora. Obrigação da requerida de arcar com os prejuízos da parte autora com base na responsabilidade objetiva. Dano moral tipificado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se revela razoável e adequada ao caso concreto. Sentença reformada. Ação procedente. Sucumbência da ré. Recurso provido. (TJSP; AC 1066859-43.2021.8.26.0002; Ac. 17515206; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 24/01/2024; DJESP 01/02/2024; Pág. 2441).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos. 2) A manutenção não programada em aeronave trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea, e que, portanto, não afasta a sua responsabilidade pela falha no serviço prestado. 3) Em relação aos valores alegados e pagos pelos autores, estes acostaram aos autos as notas fiscais (fls. 32,44 e 45) que comprovam as despesas que tiveram que realizar por conta do cancelamento do voo, sendo aptas a demonstrar o prejuízo sofrido, devendo portanto, serem ressarcido dos danos materiais. 4) Na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o cancelamento no voo causou. 5) Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento no voo, aliada à ausência de prestação de auxílio material. 6) No tocante ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024).

Além disso, verifica-se que a companhia aérea não comunicou o cancelamento do voo com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, conforme previsto na legislação aplicável, em especial na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Ressalte-se que o voo em que os consumidores foram realocados apresentava condições manifestamente inadequadas e incompatíveis com o contrato originalmente firmado, pois incluía conexão em Salvador para chegar ao Rio de Janeiro — local de grande proximidade com Vitória —, resultando em trajeto mais longo e chegada ao destino em horário incompatível com a agenda dos passageiros. Tal circunstância obrigou-os à contratação de novas passagens aéreas para viabilizar o deslocamento planejado.

Dessa forma, a companhia aérea deixou de cumprir as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que regulamenta as alterações de horário e o cancelamento dos serviços de transporte aéreo, assegurando a comunicação prévia aos passageiros e a oferta da assistência material e integral devida, nos termos da norma:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Destarte, acompanho o entendimento firmado pelo juízo a quo quanto à procedência dos pedidos autorais, reconhecendo a responsabilidade da recorrente pela falha na prestação do serviço, sendo devida sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos seguintes termos:

De seu turno, a ré afirma que os fatos decorreram de caso fortuito/força maior, pois foi necessária a manutenção não programada da aeronave, o que ensejou o cancelamento do voo e a realocação da autora em outro voo para o destino final. Entretanto, a companhia aérea não comprova isso, ônus que lhe cabia (art. 6º, inc. VIII do CDC e art. 373, inc. II do CPC), já que não trouxe sequer uma prova do alegado, deixando de elidir a sua responsabilidade pela impossibilidade de realização do voo na forma programada. De igual modo, a alegação de necessidade de manutenção da aeronave é insuficiente para afastar a responsabilidade dela, haja vista que o entendimento jurisprudencial é de que a manutenção em aeronave em virtude de defeito configura fortuito interno, tratando-se, pois, de fato previsível, sendo o risco inerente a atividade que a ré desempenha, não afastando, portanto, o dever de indenizar. [...] Assim, levando-se em conta que o dano moral não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88). No tocante ao dano material, a parte autora deverá ser indenizada pelo o que efetivamente provou. Pois, o dano material para merecer reparação tem que ser devidamente comprovado. Sendo assim, reconheço o pedido de ressarcimento relativo à aquisição de novos bilhetes aéreos pelo valor de R$3.602,54 (ID 61622994). No tocante à restituição de deslocamento entre o aeroporto do Galeão - rodoviária - aeroporto Santos Dumont, entendo que a razão assiste à parte autora, reconhecendo que faz jus ao ressarcimento no valor de R$93,96 (ID’s 61622996 e 61622987) e ressarcimento relativo a uma diária de estacionamento no valor de R$40,00, consoante recibo de pagamento e tabela de preços ID’s 61622985 e 61622983, respectivamente.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
para cada autor não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)